Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO DEVIDO À VAROA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. RAZOABILIDADE.
É cediço que o dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após o desfazimento da sociedade conjugal, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, justifica-se quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Com efeito, os alimentos são devidos aos ex-cônjuges quando há dependência econômica habitual e comprovada e, ainda, esteja patente a impossibilidade de exercício de atividade laboral, seja em razão de idade, enfermidade, inaptidão ou casos nos quais uma das partes não possa, por circunstâncias alheias à sua vontade, ingressar no mercado de trabalho para prover sua própria subsistência.
Se a adequada análise dessas circunstâncias demanda dilação probatória, afigura-se recomendável, ante a natureza e destinação da verba em questão, que seja assegurado o seu pagamento em sede de provimento antecipatório, até que a questão seja examinada em sede de cognição plena.